Tribunal: TJES
Processo: 5000246-43.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2022-03-31

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000246-43.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELENILSON GOMES DA SILVA
AUTORIDADE COATORA
: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogadas do(a) PACIENTE:
MARLUSSI MENEGHEL FONSECA
- ES23739, ALINE ARRIVABENE RAMOS - ES12169

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CABIMENTO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – PRISÃO DOMICILIAR - NÃO CABIMENTO - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - ORDEM DENEGADA.

Comprovada a presença do requisito objetivo do cabimento, além da materialidade, dos indícios suficientes de autoria dos delitos e da necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada ante o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, justificada está a segregação preventiva. Inteligência dos artigos 312, 313, III, 315 e 319, todos do CPP.

Incabível a aplicação do benefício da prisão domiciliar quando não demonstrado que o paciente é o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Inteligência do artigo 318, VI, do CPP.

O fato de o paciente possuir bons antecedentes e ser primário não garante a revogação da prisão preventiva, a teor do posicionamento já firmado pelos Tribunais Superiores.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, xxx.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000246-43.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELENILSON GOMES DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000246-43.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELENILSON GOMES DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogadas do(a) PACIENTE:
MARLUSSI MENEGHEL FONSECA
- ES23739, ALINE ARRIVABENE RAMOS - ES12169

RELATÓRIO

Impetrantes
: MARLUSSI MENEGHEL FONSECA e ALINE ARRIVBENE RAMOS

Paciente
: ELENILSON GOMES DA SILVA

Razões
: Sustentam não estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP, assim como a liberdade do paciente ser necessária aos cuidados de filho menor de idade e que ele é primário e possuidor de bons antecedentes.

Liminar indeferida id. 2015973.

Informações, complementação instrutória prestadas pelo MM. Juiz e parecer ministerial pela denegação da ordem (id. 2202457 e 2242523).

Feito relatado,
ao julgamento
(art. 249 do RITJES).

Vitória, 18 de fevereiro de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO
Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000246-43.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELENILSON GOMES DA SILVA
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogadas do(a) PACIENTE:
MARLUSSI MENEGHEL FONSECA
- ES23739, ALINE ARRIVABENE RAMOS - ES12169

VOTO

No caso em exame, ao analisar os documentos trazidos ao presente remédio é possível vislumbrar o cabimento da segregação preventiva, eis que o paciente, até prova em contrário, teria praticado os delitos de homicídio qualificado e corrupção de menores, sendo ao menos o primeiro, crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, de modo que presente a regra estabelecida no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Não bastasse isso, possível constatar, até o presente momento, a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos delitos em questão, como se vê da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como daquela que indeferiu o pedido de liberdade provisória (Id. 2009935, 2009936 e 2009944).

Demais disso, como fundamentado pelo magistrado impetrado, restou também demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, uma vez que o delito teria sido cometido em razão de divergências de cunho profissional, de modo que o paciente e terceiros teriam determinado que um menor de idade abordasse e executasse a vítima com disparos de arma de fogo, o que efetivamente ocorreu.

Assim, muito embora a decisão combatida neste remédio tenha sido fundamentada sucintamente, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, III e 315 do CPP, razão pela qual não se mostra apropriada a aplicação das medidas cautelares de caráter pessoal diversas da segregação e previstas no artigo 319 do CPP.

Outrossim, não verifico a presença dos requisitos capazes de justificar o deferimento do benefício da prisão domiciliar.

Isso porque, pelas provas carreadas aos autos, não se mostra possível constatar que seja o paciente o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, como exigido pelo artigo 318, VI, do CPP.

Tanto é assim que o próprio paciente chega a afirmar na exordial que o menor se encontra aos cuidados da mãe, o que justifica ainda mais o indeferimento da medida.

Por fim, o fato de o paciente possuir bons antecedentes e ser primário não garante a revogação da prisão preventiva, a teor do posicionamento já firmado pelos Tribunais Superiores.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000246-43.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELENILSON GOMES DA SILVA
AUTORIDADE COATORA
: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogadas do(a) PACIENTE:
MARLUSSI MENEGHEL FONSECA
- ES23739, ALINE ARRIVABENE RAMOS - ES12169

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CABIMENTO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – PRISÃO DOMICILIAR - NÃO CABIMENTO - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - ORDEM DENEGADA.

Comprovada a presença do requisito objetivo do cabimento, além da materialidade, dos indícios suficientes de autoria dos delitos e da necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada ante o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, justificada está a segregação preventiva. Inteligência dos artigos 312, 313, III, 315 e 319, todos do CPP.

Incabível a aplicação do benefício da prisão domiciliar quando não demonstrado que o paciente é o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Inteligência do artigo 318, VI, do CPP.

O fato de o paciente possuir bons antecedentes e ser primário não garante a revogação da prisão preventiva, a teor do posicionamento já firmado pelos Tribunais Superiores.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 30 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.